Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700733-98.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDELZINETE ANTAO DE MACEDO CARLOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IDELZINETE ANTAO DE MACEDO CARLOS DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, concedeu o benefício da gratuidade de Justiça com efeitos ex nunc. O Apelante sustenta que, em razão da grave doença diagnosticada, a gratuidade de justiça concedida durante a tramitação processual deve ter efeito retroativo. Requer o provimento do recurso para “reformar a decisão, haja vista o risco a qual sua saúde pode ser submetida, pedindo-se a retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça.” Em contrarrazões, os Apelados argumentam que não é cabível apelação contra decisão interlocutória que defere gratuidade de Justiça com efeito ex nunc em consonância com a jurisprudência dominante. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi requerida e deferida com efeito ex nunc após a prolação da sentença, ou seja, por meio de decisão interlocutória. Logo, inadmissível a apelação interposta, presente o disposto nos artigos 203, § 2o, 1.009, caput, e 1.015 do Código de Processo Civil. Não há ambiente processual para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a inexistência de dúvida quanto à natureza jurídica da decisão recorrida. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator